Tribunal: TJDFT
Processo: 0746896-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746896-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: ADRIANE ALVES DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0702729-46.2020.8.07.0014, rejeitou os embargos declaratórios do ora agravante, nos seguintes termos (ID 251632555, na origem): Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira executada, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., em face do provimento jurisdicional interlocutório proferido sob o ID 243484431. Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de vício de omissão no julgado, ao argumento de que este Juízo não teria se manifestado sobre as teses defensivas veiculadas na petição de ID 242463176, especificamente quanto ao pedido de afastamento das astreintes fixadas. A parte embargante reitera que a multa cominatória seria inexigível pela ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, em afronta ao enunciado da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, bem como pela manifesta desproporcionalidade do valor arbitrado, que alcançou o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em contrarrazões, a exequente, ora embargada, pugna pela rejeição do recurso, afirmando que a decisão sobre as astreintes já estaria preclusa, pois fixada em pronunciamento judicial anterior não impugnado oportunamente. Eis o relato do essencial. Decido. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e adequados à espécie. Os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, a fim de sanar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da causa, mas ao aprimoramento da prestação jurisdicional. No caso em tela, assiste parcial razão à embargante quando aponta a existência de omissão. De fato, a decisão embargada (ID 243484431), ao determinar que a exequente apresentasse nova planilha de cálculo incluindo o valor das astreintes, deixou de analisar expressamente os argumentos levantados pelo executado em sua petição anterior (ID 242463176), que buscavam, justamente, afastar a exigibilidade da referida multa. Tal ausência de manifestação sobre ponto relevante e controvertido da lide configura o vício de omissão, em desacordo com o dever de fundamentação analítica das decisões judiciais, preconizado pelo artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil e pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal. Sendo assim, acolho os presentes embargos para, sanando o vício, integrar o provimento judicial com a análise das teses omitidas, sem, contudo, atribuir-lhes os efeitos infringentes pretendidos. Quanto à alegada inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal, a tese não prospera. O enunciado da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de fato, que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Ocorre que, nos presentes autos, a ordem para cessação dos descontos indevidos foi veiculada na decisão de ID 236303849, que determinou expressamente a intimação do banco executado por meio de oficial de justiça. Após uma primeira diligência infrutífera em razão de endereço desatualizado, este Juízo determinou a expedição de novo mandado, o qual foi positivamente cumprido em 08/07/2025, conforme certificou a Oficiala de Justiça no ID 242860242, tendo o gerente de uma das agências da instituição financeira recebido a contrafé e aposto seu ciente. Portanto, a condição de exigibilidade prevista no referido verbete sumular foi devidamente satisfeita, não havendo que se falar em nulidade ou inexigibilidade da sanção por este fundamento. No que concerne à suposta desproporcionalidade das astreintes, melhor sorte não socorre ao embargante. É cediço que a multa cominatória possui natureza coercitiva, e não indenizatória, visando compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial. O artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Contudo, no caso concreto, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente ao teto de 30 dias de multa diária de R$ 1.000,00, não se revela exorbitante ou desarrazoado. Pelo contrário, mostra-se adequado à finalidade a que se propôs, considerando-se a recalcitrância do executado em cumprir uma ordem judicial clara, emanada de um título executivo judicial transitado em julgado, e a sua notória capacidade econômica. A persistência nos descontos indevidos mesmo após a condenação definitiva e a subsequente ordem específica em sede de cumprimento de sentença demonstra um descaso que justifica a manutenção da penalidade em seu patamar máximo, como forma de garantir a autoridade das decisões judiciais e de desestimular condutas análogas, sem que isso configure enriquecimento ilícito da parte credora. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para, sanando a omissão verificada na decisão de ID 243484431, analisar de forma expressa os argumentos suscitados pela parte executada na petição de ID 242463176. Contudo, no mérito da análise integrada, NEGO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, para manter hígida e exigível a cobrança das astreintes no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por entender que houve a devida intimação pessoal do devedor e que o valor da multa se mostra proporcional e razoável ante as circunstâncias do caso. Em consequência, permanece inalterado o comando da decisão embargada, devendo a exequente ser intimada para apresentar o cálculo atualizado do débito nos moldes anteriormente determinados. Publique-se. Intimem-se. (Grifo Nosso) Nas razões recursais, a parte agravante relata que, nos autos originários, foi determinada a cessação dos descontos em folha da autora, com prazo de quinze dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a trinta dias, conforme art. 536, §1o, do CPC. Afirma que a obrigação foi cumprida em 29/05/2025, conforme comprovante juntado, mas, ainda assim, o juízo manteve a exigibilidade das astreintes no valor de R$ 30.000,00, patamar que considera exorbitante e superior a duzentas vezes o valor da obrigação principal. Argumenta que a decisão agravada merece reforma porque a fixação das astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consolidam a possibilidade de modificação ou exclusão da multa quando se revelar irrisória ou exorbitante, mesmo na fase de execução. Defende que a manutenção da multa, após o cumprimento da obrigação e a restituição dos valores cobrados, desnatura sua função e implica enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Alega que o valor arbitrado é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo imperioso o afastamento ou redimensionamento da multa. Ressalta que a obrigação principal foi integralmente cumprida, com a cessação dos descontos e baixa dos registros restritivos, conforme documentos juntados, de modo que não subsiste justificativa para a exigência da multa. Sustenta que a subsistência da cominação, nas circunstâncias concretas, configura sanção desproporcional, causando grave prejuízo financeiro ao agravante e enriquecimento sem causa da agravada. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo para obstar os efeitos da decisão agravada, especialmente ordens de pagamento ou restrições, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para afastar a multa em razão do cumprimento da obrigação e do desvirtuamento do caráter coercitivo. Subsidiariamente, postula a redução do valor fixado para quantia razoável, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Preparo recolhido (ID 77717771). É o relato do necessário. DECIDO. De início, tenho que o juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Como se observa, a decisão agravada tratou da inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal e da suposta desproporcionalidade das astreintes, em atenção às razões apresentadas nos embargos de declaração (ID 244667766). Nas razões recursais do presente agravo, porém, a parte agravante argumenta que a obrigação teria sido integralmente cumprida, motivo pelo qual haveria necessidade de afastamento das astreintes. No entanto, o agravo de instrumento deve ser analisado nos limites da decisão agravada, devendo a insurgência da parte agravante recair, necessariamente, sobre os temas ou questões contempladas na decisão impugnada. Vale dizer, questões não abordadas pela decisão agravada ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas por este juízo ad quem em sede recursal. Assim, não é possível a análise de qualquer matéria sem que haja apreciação no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. No caso em apreço, inequívoco que não houve qualquer pronunciamento judicial quanto ao afastamento da multa pelo alegado cumprimento integral da obrigação. A análise do presente recurso não pode extrapolar o seu âmbito para matérias estranhas ao ato judicial recorrido e que ainda não foram analisadas na demanda originária, sob pena de prejulgamento. Considerando que a submissão, em grau recursal, de matéria não objeto de apreciação pelo juízo de origem, configura manifesta supressão de instância e ofende ao duplo grau de jurisdição, tenho que se mostra descabido o conhecimento do presente agravo de instrumento quanto ao ponto. Far-se-ia necessário que o agravante provocasse, na origem, a manifestação quanto a matéria aventada, já que, como dito, o agravo de instrumento tem seu alcance restrito à análise do acerto ou ao desacerto da decisão atacada. Em razão do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto, apenas quanto à alegação de desproporcionalidade das astreintes. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que o agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, não observo, de plano, qualquer incorreção na decisão agravada, que rejeitou a alegação de desproporcionalidade do valor da multa cominatória. Ademais, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso– não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisãoagravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. Assim, não há razão para que não se aguarde o julgamento meritório do recurso. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator